Tribunal: TJES
Processo: 5004009-64.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-64.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILCIMAR PROCOPIO LUCAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004009-64.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GILCIMAR PROCOPIO LUCAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES FORA DA MÉDIA HISTÓRICA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O AUMENTO ABRUPTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA VICIADA. APLICAÇÃO DO CDC. ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA COBRANÇA INDEVIDA E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora, GILCIMAR PROCOPIO LUCAS, questiona faturas de energia elétrica emitidas pela Ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando valores incompatíveis com seu histórico de consumo (média de R$ 350,00 mensais), especialmente nos meses de junho a outubro de 2023 e janeiro a maio de 2024.

Aduz que, mesmo após vistoria técnica, não foi informado o motivo do aumento e que as faturas voltaram à normalidade posteriormente. Alega ainda ter assinado confissão de dívida para evitar o corte, mas que o serviço foi suspenso mesmo após pagamentos .

O Juízo de Origem JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a anulação dos débitos referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, todos do ano de 2023, com o consequente refaturamento das contas dos respectivos meses, e os de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, do ano de 2024, com a exclusão das parcelas oriundas da confissão de dívida.

DECLARAR
o cancelamento do instrumento particular da confissão de dívida, restituindo-se o valor pago, incidindo exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte Requerida a pagar a parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Por via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
, também na forma do art. 485, I, CPC, o pedido contraposto realizado pela Requerida.

Irresignada, a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa e necessidade de perícia, e, no mérito, a ausência de falha na prestação dos serviços, a regularidade das cobranças, a validade da confissão de dívida e a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pelo deferimento de tutela de urgência pendente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não se verificam as hipóteses legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a recorrente figura como fornecedora de serviços de energia elétrica, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, e o recorrido, como destinatário final do serviço, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do mesmo diploma.

Dessa forma, aplica-se integralmente a legislação consumerista, especialmente o art. 6º, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou econômica da parte.

Verifica-se, dos elementos constantes dos autos, que o recorrido apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando a cobrança de faturas com valores muito superiores à média de consumo habitual. Cabia, portanto, à concessionária comprovar a regularidade da medição e a legitimidade dos valores cobrados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Contudo, a recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a trazer aos autos meras telas sistêmicas produzidas unilateralmente e alegações genéricas, desprovidas de respaldo técnico ou documental que pudessem justificar a elevação abrupta das faturas.

A alegação de necessidade de perícia técnica também não prospera.

As provas já produzidas, notadamente o histórico de consumo e a ausência de justificativa plausível para o aumento repentino dos valores, são suficientes para a formação do convencimento do juízo. A questão posta em análise não demanda conhecimento especializado, podendo ser solucionada mediante apreciação dos documentos apresentados e aplicação das regras de inversão do ônus probatório previstas no CDC.

Assim, afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sendo plenamente possível o julgamento da lide nesta esfera.

No mérito, a sentença de origem merece ser integralmente mantida.

O histórico de consumo do recorrido evidência nítida desproporção entre os valores cobrados nos meses questionados e o padrão médio de consumo anterior, sem que a concessionária tenha demonstrado qualquer alteração de equipamento, variação significativa na rotina de consumo ou falha técnica comprovada que pudesse justificar o acréscimo.

A mera afirmação de regularidade do medidor, desacompanhada de documentação técnica idônea, mostra-se insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora.

Constata-se, ainda, que a confissão de dívida firmada pelo consumidor, relativa aos débitos posteriormente reconhecidos como indevidos, é inválida, uma vez que decorreu de cobrança abusiva e de evidente situação de coação econômica, já que o autor buscava apenas evitar o corte do fornecimento de um serviço essencial.

Assim, correta a sentença ao declarar sua nulidade e determinar a restituição dos valores pagos.

Por fim, a conduta da concessionária — consistente na cobrança de valores manifestamente excessivos, na ausência de resposta administrativa eficaz e na interrupção do fornecimento de energia elétrica mesmo após a tentativa do consumidor de solucionar a controvérsia — ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Tais circunstâncias atingem diretamente a dignidade e a tranquilidade do consumidor, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional às circunstâncias do caso concreto e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Juizados Especiais.

Dessa forma, não há reparos a fazer na sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto aos consectários legais, embora a sentença tenha buscado aplicar a legislação e jurisprudência sobre a taxa SELIC, adota-se o entendimento consolidado nesta Turma Recursal quanto aos termos iniciais e índices específicos para cada tipo de dano, conforme se passa a detalhar, o que impõe modificação de ofício neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
quanto ao mérito da condenação.
Condeno a parte recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.), vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (restituição + danos morais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de tutela de urgência
e
DETERMINO
que o requerido promova a
retirada da inclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes,
em relação aos débitos anulados na sentença
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, que fixo no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$7.000,00.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)